Tribunal: TJDFT
Processo: 0722921-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. NÃO RETROATIVIDADE DA NORMA. TAXA SELIC.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, em que alega contradição do acórdão quanto à aplicação da taxa SELIC.
2. Há contradição no julgado, que apresentou resultado diverso ao entendimento consolidado na Primeira Turma Recursal sobre a aplicação da taxa SELIC. O débito reconhecido em sentença é anterior a 9/12/2021, pelo que incide a irretroatividade prevista no artigo 5o, inciso XXXVI, da CRFB/1988, quanto à correção monetária e à incidência de juros legais.
3. Em respeito ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, a SELIC só poderá ser aplicada aos precatórios expedidos na sua vigência - coisa julgada - e apenas na atualização de débitos após 9/12/2021 - ato jurídico perfeito -, não da citação, como pretende o Embargante. Para os períodos anteriores a sua promulgação, aplica-se o índice vigente conforme critérios definidos na Resolução n.o 303/2019-CNJ.
4. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, com efeitos modificativos, para eliminar o vício apontado no acórdão e reformar a sentença no tocante à correção monetária e aos juros legais; dessa forma, os valores constantes da condenação deverão ser corrigidos pelo IPCA-E desde o mês indicado para cada rubrica e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, desde a citação, incidindo ambos até 8/12/2021; a partir de 9/12/2021, o valor deverá ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC n.o 113/2021.